Tribunal: TJDFT
Processo: 0710658-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0710658-75.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: ALMIR MENDES DE MORAIS FILHO D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO formulado pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA em face da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Sustenta que, a despeito da inocorrência da preclusão da decisão recorrida, o juízo determinou o prosseguimento da execução. Requer a reconsideração da decisão para que seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. É o relatório. Decido. A decisão de fls. 2/3 ID 15857598 indeferiu a concessão do efeito suspensivo sob o fundamento de que a própria decisão agravada ressalvou que a continuidade do feito estava adstrita à sua preclusão. Novo pronunciamento judicial que sinaliza a continuidade do cumprimento de sentença induz, portanto, ao reexame do pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Não é possível vislumbrar, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pela Recorrente. Consta do título judicial, único referencial para o cumprimento de sentença, que a Agravante foi condenada “a devolver ao autor as parcelas pagas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais, ambas a partir de cada vencimento”. Pelo que se depreende da “Manifestação Técnica” e dos cálculos da Contadoria de fls. 1/9 ID 59422969 (autos de origem), esses referenciais foram rigorosamente atendidos. Ao que tudo indica, a pretensão recursal da Agravante atenta contra a coisa julgada. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília, 14 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador